Tribunal: TJDFT
Processo: 0752167-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Livramento condicional. Requisito subjetivo. Falta grave durante o cumprimento de pena. Falta não apurada ao tempo do exame do benefício.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer falta grave, e não no tocante ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 – Não se considera, em regra, faltas anteriores à progressão de regime para fins de exame do requisito subjetivo e concessão de benefícios, como o livramento condicional.
4 - Se há notícia de que o apenado cometeu falta grave nos últimos 12 meses, após a progressão para o regime semiaberto, não pode ser beneficiado com o livramento condicional até que se conclua os procedimentos disciplinares, quando se examinará se preenche os requisitos subjetivos para tanto.
5 – Irrelevante se o apenado cumpriu requisito objetivo para o livramento condicional em data anterior à homologação da falta grave. O requisito subjetivo tem de estar cumprido na data do exame do benefício, o que não ocorre no caso.
6 - Agravo não provido.